Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-34.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000095-34.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENIR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 006.927.591-23 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000095-34.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A

Recorrida:

Rosenir Nunes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

TELEFONIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não começa a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir ativa a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência, devida é a inclusão do nome da Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo a Requerente ser condenado ao pagamento do débito discutido na ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

A Empresa recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 06/06/2016 e somente ajuizou a ação em 12/01/2021.

Contudo, entendo que enquanto o nome da consumidora permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 06/06/2018 e até o ajuizamento da ação, ainda estava ativa, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 119,97, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, juntou em fase de contestação, faturas, relatório de chamada, telas do sistema, histórico de pagamento realizados, mas, sem qualquer justificativa, tornou-se inadimplente, fato que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Verifico que o endereço fornecido nas faturas, é o mesmo endereço constante dos autos n. 1001104-36.2018.8.11.0086, que a Autora promove em desfavor do Instituto
Nacional Do Seguro Social
, conforme abaixo se destaca:

·

Endereço informado nos autos no 1001104-36.2018.8.11.0086

·

Fatura juntada pela empresa de telefonia:

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto, no caso de terminal fixo, se o Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização da linha, se dá no próprio endereço fornecido.

Assim, diante da comprovação de que a Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Quanto ao pedido contraposto, entendo que deve ser acolhido, pois conforme explanado, a dívida é legítima.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
e julgo improcedente o pedido inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto, devendo a Autora efetuar o pagamento de R$ 119,97, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da fatura e juros de mora de 1% ao mês, a partir da contestação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022